Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Livramento condicional. Condenação por crimes dolosos durante o cumprimento de pena.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.
2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 - Cometer crimes dolosos durante o cumprimento de pena, o que levou à regressão ao regime fechado, impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
4 - Agravo não provido.